Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731387-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEMAC MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE RESENDE ALVES, NILTON ALENCAR ARAUJO RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MADEMAC MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra Grace Correa Pereira, que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de RAFAEL DE RESENDE ALVES e outro, indeferiu pedido de expedição de ofício a diversas instituições para que promovam o bloqueio de eventuais pontos de titularidade dos executados em programas de fidelidade. Em suas razões (ID 59075629), a exequente sustenta, em síntese, que “os pontos e milhas provenientes dos programas de fidelidade de cartões de crédito têm valor monetário, o que justifica sua conversão em valores, já que empresas especializadas comercializam as milhas aéreas, tais como tais como: Maxmilhas, Hotmilhas, 123milhas, entre inúmeros outros. Nesse sentido, se tais "direitos creditícios" pertencem ao devedor, não há razão para que não possam ser penhorados para cumprir a execução.”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios às operadoras e instituições de Programas de Fidelidade, a fim de bloquear/penhorar tantos pontos quantos bastem para o pagamento do valor devido pela parte executada. Preparo regular (IDs 62255263 e 62255264). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória, senão vejamos. O pedido formulado pela exequente agravante foi indeferido pelo d. Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “O exequente requer a expedição de ofício a diversas instituições para que promovam o bloqueio de eventuais pontos de titularidade dos executados em programas de fidelidade (ID 203486164). É certo que os pontos acumulados em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico, pois proporcionam ao cliente a possibilidade de trocá-los por passagens aéreas e outros produtos, na forma do respectivo regulamento. Entretanto, inexiste meio idôneo e seguro para a conversão de tais pontos em dinheiro ou regramento legal que ampare a sua alienação por terceiros, o que subtrai o resultado útil da penhora, ante a inviabilidade da expropriação. Com efeito, os programas de milhas se submetem ao regulamento da empresa que os instituiu, não admitindo livre comercialização. Ademais, os documentos acostados aos autos apontam que os executados não possuem patrimônio, razão pela qual forçoso reconhecer que não possuem condição econômico-financeira que lhes permitam a acumulação de pontos em programas de companhias aéreas. Ante o exposto, indefiro o referido pleito." Como se sabe, a excepcionalidade no deferimento de diligências pleiteadas pela parte exequente só se justifica se os atos a serem praticados evidenciarem a probabilidade de condução do feito executivo ao seu objetivo final, a saber, a constrição de tantos bens quantos bastem à satisfação da execução. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação, cabe ao magistrado indeferir diligência inútil. Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ, a penhora de crédito sem apreensão do título deve indicar especificamente o crédito a que se refere, uma vez que impõe a terceiro - o devedor do crédito - a obrigação de não pagar ao seu credor, sob o risco de ser obrigado a adimpli-lo novamente, nos termos do artigo 312 do Código Civil (REsp no 1.964.457/RJ, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022). Como se vê, a indicação precisa do crédito não amparado em título - como no caso, em que se pretende a penhora de pontos e milhas - é imprescindível, configurando ônus do exequente. Sem a indicação precisa do crédito a ser penhorado, pelo exequente, é inviável precisar o equivalente patrimonial do bloqueio pretendido. Assim, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator